Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707748-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DA COSTA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DE FRANCA BONFIM AGRAVADO: GUILHERME BORGES DA COSTA, ANA CRISTINA FRANCA DA COSTA DESPACHO 1. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 146624633, autos originários), integrada pela que examinou os embargos de declaração (id. 148656913) que, nos autos do inventário dos bens deixados pelo óbito de João da Costa Silva, saneou o feito e determinou diversas providências. 2. O espólio-agravante, pleiteia no agravo de instrumento que: “Ante todo o exposto, requer à esse Egrégio Tribunal que, fazendo a costumeira e merecida justiça, conheça do presente recurso, dando-lhe provimento para reformar a r. decisão agravada, dela decotando o afastamento da representação da herdeira menor por sua mãe e inventariante, nos autos do inventário, bem como a determinação para que o herdeiro promova ação de exigir contas da inventariante, e ainda, que seja determinada a expedição de ofício à Receita Federal solicitando esclarecimentos quanto ao fato do nome da inventariante constar como sócia da empresa Transportadora Camaleão, e não apenas administradora.” 3. A herdeira Ana Cristina Franca da Costa alcançou a maioridade civil em 6/6/23 e está devidamente representada nos autos, conforme procuração de id. 48316762, o que dispensa a atuação da Curadoria Especial, nesse sentido, inclusive, a manifestação de id. 47593993. 4. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 8/2/23, portanto, já transcorrido 15 dias, e não há notícia de ajuizamento de ação de exigir contas pelo herdeiro Guilherme Borges da Costa. 5. Quanto aos esclarecimentos junto a Receita Federal, a documentação de id. 152406295 e ss. dos autos originários demonstra que já foram adotadas as medidas cabíveis para a baixa da empresa. 6. Diante do exposto, intime-se o agravante para que esclareça, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. 7. P. I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora